Tribunal: TJDFT
Processo: 0730453-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos nos autos de agravo de instrumento por AMELIA BERGONSI, contra a decisão exarada ao ID 65136500, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau, que pretendia a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0748056-82.2022.8.07.0001 até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Em suas razões recursais (ID 65501796), a embargante alega que o decisum recorrido padece de erro material e de obscuridade. Assevera que o processo de primeiro grau – cumprimento de sentença – deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.137 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que houve solicitação de meios executivos atípicos pelo Banco do Brasil S/A (ID 202463080 dos autos originários). Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja expedido ofício ao Juízo de primeiro grau determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de erro material e obscuridade no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa presente nenhum dos vícios alegados, aptos a ensejar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da decisão objeto dos aclaratórios em apreço: Conforme já consignado na decisão de ID 63127566, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todas as ações e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137) Em virtude de a controvérsia a ser dirimida no presente recurso envolver justamente a possibilidade de deferimento de medidas atípicas de execução, bem como o fato de ainda estar pendente o julgamento do agravo em sede de cognição exauriente, mostra-se correta a decisão desta Relatoria que determinou a suspensão destes autos. Por outro lado, é evidente que a mesma determinação não deve ser aplicada com relação ao cumprimento de sentença. Isso porque, ao se analisar os autos de origem, observa-se que, após o pedido de aplicação de medidas atípicas de execução ter sido indeferido (ID 202757099 dos autos de origem), o cumprimento de sentença prossegue por meio de determinação de medida executiva diversa, conforme se vê da seguinte decisão proferida em 23/09/2024 (ID 211881596): Com espeque no artigo 860 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 5002309-12.2024.8.24.0037, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Joaçaba de eventuais créditos pertencentes à parte executada. INTIMO a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito, observando as determinações do art. 524 do CPC, no prazo PARTICULAR de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da diligência. Apresentada planilha, EXPEÇA-SE ofício para anotação da penhora no rosto dos autos. Saliento que a penhora deverá ser realizada no montante existente ou suficiente para a satisfação do débito. INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC), para ciência da penhora deferida e eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. – grifo nosso Ou seja, não há sentido lógico algum para o sobrestamento do cumprimento de sentença, em prejuízo absoluto do credor, tendo em vista que a única pendência diz respeito a possibilidade de utilizar as medidas atípicas como forma de coerção ao adimplemento. Logo, tão somente o recurso – uma vez que seu único tema é a discussão acerca das medidas atípicas -, deve ser suspenso enquanto se aguarda a decisão do Tema 1.137 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. No caso em tela, não ficou evidenciado qualquer erro material ou obscuridade no pronunciamento judicial embargado, uma vez que foi devidamente fundamentado que, a despeito do requerimento de medidas atípicas de execução formulado pela parte exequente nos autos originários, este foi reconsiderado e indeferido pelo Juízo a quo, e a questão se encontra pendente de apreciação apenas no agravo de instrumento interposto, cujo trâmite se encontra suspenso por força do Tema 1.137 do c. STJ. Logo, não há motivo que justifique a suspensão de toda a fase de cumprimento de sentença, o qual tramita com relação a medida executiva diversa (penhora no rosto dos autos – ID 211881596 dos autos de origem). Em verdade, observa-se que a intenção da embargante é a de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau, sendo certo que a via impugnativa dos aclaratórios não se presta para essa finalidade. À vista disso, não vislumbro razão para que seja acolhida a pretensão recursal. DA MULTA No caso em análise, restou consignado na decisão recorrida que não havia sentido lógico ou processual algum para o sobrestamento do cumprimento de sentença, em prejuízo absoluto do credor, tendo em vista que nele se discute não apenas a utilização de medidas atípicas, mas também de meios executivos ordinários, o que justifica o prosseguimento dos autos de origem. Nesse contexto, a parte executada foi advertida por esta Relatoria, nos seguintes termos (ID 65136500): No mais, fica a parte agravada advertida de que, em caso de reiteração de pedido manifestamente infundado, poderá ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VI, c/c art. 81, ambos do Código de Processo Civil. Apesar da advertência, a executada opôs embargos de declaração protelatórios, com fins de rediscutir a matéria já apreciada. Desse modo, a opção da embargante de, em sede de agravo de instrumento, apresentar requerimento incidental manifestamente infundado, e em seguida opor embargos de declaração, revela o caráter exclusivamente protelatório do recurso, apto a desafiar a incidência da multa do artigo 1.026, § 2o do CPC. Impõe-se, como consequência, a aplicação de multa no montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa originária. Com estas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, bem como CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, em montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa de origem. Advirto à embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á também aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se.